Tribunal: TJES
Processo: 0000718-54.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000718-54.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: RONALDO MENDES BARREIROS e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO. ELEMENTO SUBJETIVO PRESENTE. ART. 11, DA LEI 8.429/92.
APELAÇÃO INTERPOSTA POR RONALDO MENDES BARREIROS
NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA.
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
PARCIALMENTE PROVIDA APENAS PARA MAJORAR A MULTA CIVIL.

1. No caso vertente, o apelante não comprovou o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso, nos termos do art. 1.007,
caput
, do CPC, o que, consequentemente, atraiu a penalidade prevista no §4º, do art. 1.007, do CPC, de modo que a inobservância desta sanção, repercute na deserção do recurso, nos termos da orientação do STJ.

2. Recurso interposto por Ronaldo Mendes Barreiros, não conhecido, diante da deserção.

3.

Segundo já decidiu este TJES:
“A mera menção de que a prática de atos ilícitos ou ímprobos resultaram grave dano à imagem da Administração, desacreditando a instituição pública perante a comunidade, não se mostra suficiente para reconhecimento do dano moral coletivo.”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº
0023097-70.2014.8.08.0024
, REL. DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 28/05/2019).

4. Conforme a jurisprudência do STJ “
[...] "no que concerne às sanções aplicadas pelo cometimento de ato de improbidade administrativa, é possível a revisão da dosimetria das penas no caso de se constatar a desproporcionalidade entre os atos praticados e as sanções impostas pelo tribunal de origem" (AgInt no REsp 1.853.357/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 3/9/2020).[...]”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.387.764/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 11/3/2021.)

5. Assim, a fixação da multa civil no mínimo permitido pelo art. 12, III, da Lei nº 8.429/92, isto é, apenas 1 (uma) vez o valor da remuneração percebida pelo agente público, revela-se branda e desproporcional ao ilícito praticado pelo agente público na qualidade de vereador que se apropria de um notebook da Câmara Municipal sem autorização e cuja retomada só é possível mediante busca e apreensão pela autoridade policial decorrente de processo criminal, motivo pelo qual entendo que o caráter pedagógico da sanção será atingido com a readequação da penalidade para o importe de 02 (duas) vezes a quantia da referida remuneração percebida pelo agente público.

6. Recurso interposto por MPE parcialmente provido.

Vitória, 31 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso interposto por Ronaldo Mendes Barreiros e, por igual votação, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do Ministério Público Estadual, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000718-54.2018.8.08.0038

Apelante/Apelado: Ministério Público Estadual

Apelado/Apelante: Ronaldo Mendes Barreiros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, por meio da qual, ao apreciar a ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL proposta em desfavor do então vereador RONALDO MENDES BARREIROS em decorrência do desaparecimento de um computador notebook da Câmara Municipal de Nova Venécia que, após sindicância e investigação policial, foi objeto de busca e apreensão pela autoridade policial na casa do referido vereador, julgou procedente “
o pedido contido na inicial para CONDENAR o réu RONALDO MENDES BARREIROS pela prática dos atos de improbidade administrativa previstos no artigo 11, da Lei 8.429/92, nos termos do art. 487, I, do CPC
”, aplicando “
ao réu as seguintes penalidades previstas no art. 12, III, da LIA: a) Suspensão dos Direitos Políticos pelo prazo de 3 (três) anos, devendo ser comunicado ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral; b) Pagamento de multa civil
[fixada]
em 1 (uma) vez o valor da remuneração do agente
”, porém julgou improcedente o pleito de dano moral coletivo.

Em seu recurso, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (fls. 300/306-v) pretende a reforma da sentença “
para o fim de se condenar o apelado em dano moral coletivo, no valor mínimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando as disposições dos artigos 1º da Lei nº 7.347/1985, 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor e 944 do Código Civil, o Enunciado n. 456 da V Jornada de Direito Civil, bem como o entendimento pacificado no STJ, além de majoração da multa civil aplicada ao apelado, na forma do artigo 12, inciso III da LIA.
”

Já o apelante RONALDO MENDES BARREIROS (fls. 309/321), por sua vez, pretende a reforma da sentença, a fim de que a demanda seja julgada improcedente, argumentando que (i) “não restou provada a subtração do bem móvel público”, (ii) não houve dolo em sua conduta, indagado na fase administrativa confirmou que estava com o notebook, bem como o entregou prontamente quando da busca e apreensão pela autoridade policial, (iii) a ausência da identificação do notebook se deu pelo manuseio do bem.

Contrarrazões ofertadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO às fls. 324/325, enquanto RONALDO MENDES BARREIROS intimado para tal, manifestou por meio da petição no id 5761344.

A PROCURADORIA DE JUSTIÇA apresentou parecer no id 43765554 opinando para que seja “
dado provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual e negado provimento ao apelo apresentado pelo requerido
”.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar Suscitada de Ofício de Não Conhecimento do Recurso Interposto por RONALDO MENDES BARREIROS por Deserção

Por meio do despacho no id 3517956 proferido em 07/10/2022, determinei a intimação do recorrente (Ronaldo Mendes Barreiros) para que providenciasse o recolhimento do preparo em dobro, nos moldes delineados pelo §4º, do art. 1.007, do CPC, tendo em vista que o recorrente deixou de comprovar no momento da interposição do recurso o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007,
caput
, do CPC.

Todavia, limitou-se a manejar a petição no id 3679853, com o recolhimento do preparo recursal simples na data de 1º/11/2022. Em 24/02/2023 (id 4330345), cerca de 03 meses depois, manejou outra petição, sob o pálio de regularizar o preparo.

Logo, o apelante
não comprovou
o recolhimento do preparo recursal
no ato da interposição do recurso
, nos termos do art. 1.007,
caput
, do CPC, o que, consequentemente, atraiu a penalidade prevista no §4º, do art. 1.007, do CPC, de modo que a inobservância desta sanção, repercute na deserção do recurso, nos termos da orientação do STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. INTEMPESTIVIDADE. DESERÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, não havendo comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o demandante será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, conforme disposição do art. 1.007, caput e § 4º, do CPC/2015. No caso, apesar de devidamente intimada para regularizar o preparo, a parte não o fez dentro do prazo estabelecido, o que justifica a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, caput e § 4º, do atual CPC e da Súmula 187/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.117.097/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO RECURSAL. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE AGENDAMENTO. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER EM DOBRO. JUNTADA POSTERIOR DA GUIA DE RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. É deserto o recurso dirigido a esta Corte se a parte não comprova, adequada e tempestivamente, o recolhimento do preparo recursal, a despeito de haver sido regularmente intimada na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015. Precedentes. 3. A juntada posterior de comprovante de pagamento de custas não é capaz de superar a deserção em razão da preclusão consumativa. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp n. 1.848.579/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.)

Nesse contexto, suscito de ofício, preliminar de inadmissibilidade recursal para
não conhecer
do recurso interposto por RONALDO MENDES BARREIROS, diante da deserção.

É como voto.

Apelação Interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Quanto ao apelo do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, entendo que não vinga a insurgência que objetiva a condenação do apelado à indenização por dano moral coletivo, a pretexto de que “
o que se exige, na verdade, é a reprovabilidade social da conduta do agente, que afeta sobremaneira a imagem do Ente Público ao qual o agente se vincula, bem como a coletividade
” (fl.302).

Afinal, a despeito da reprovável conduta ímproba praticada pelo apelado configurada pela ilícita apropriação de um computador notebook que pertencia à Câmara Municipal de Nova Venécia, o qual ele sabia que já tinha sindicância aberta para a apuração do desaparecimento, mas que a retomada do bem ao patrimônio público só foi possível após a busca e apreensão realizada por autoridade policial na residência dele, não constato que tal episódio tenha acarretado ofensa à esfera extrapatrimonial tanto daquela Casa Legislativa, como da coletividade do Município de Nova Venécia.

A propósito, com as devidas adequações, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO RECONHECIMENTO NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE ABALO À HONRA OBJETIVA DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Para a configuração do dano moral coletivo mostra-se necessária a ocorrência de ofensa que agrida de forma injusta e intolerável a esfera extrapatrimonial da sociedade, de modo a causar extrema indignação social.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça entende ser plenamente cabível o reconhecimento de dano extrapatrimonial advindo de atos de improbidade administrativa, desde que presentes os requisitos legais para tanto. 3.
Apesar de ser possível a condenação ao ressarcimento por dano moral coletivo, não verifico, no presente caso, a ocorrência do referido dano, haja vista que a conduta do apelado, analisada de forma isolada, não teve força suficiente para causar abalo à honra objetiva do Estado do Espírito Santo.
4. No universo do esquema denunciado pelo apelante na petição inicial, noticiando o desvio de R$ 4.386.800,00 (quatro milhões, trezentos e oitenta e seis mil, e oitocentos reais), o ilícito imputado ao apelado se restringiu à irrisória quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que revela a inocorrência de dano extrapatrimonial para o Estado do Espírito Santo.

(TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0045560-40.2013.8.08.0024, REL. DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 03/Nov/2022)

Aliás, já decidiu este TJES no sentido de que
“A mera menção de que a prática de atos ilícitos ou ímprobos resultaram grave dano à imagem da Administração, desacreditando a instituição pública perante a comunidade, não se mostra suficiente para reconhecimento do dano moral coletivo.”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº
0023097-70.2014.8.08.0024
, REL. DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 28/05/2019).

Ultrapassada tal questão, cumpre destacar que “
[...] Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal, "no que concerne às sanções aplicadas pelo cometimento de ato de improbidade administrativa, é possível a revisão da dosimetria das penas no caso de se constatar a desproporcionalidade entre os atos praticados e as sanções impostas pelo tribunal de origem" (AgInt no REsp 1.853.357/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 3/9/2020).[...]”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.387.764/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 11/3/2021.)

De fato, a conduta do apelado com a apropriação indevida de um notebook da Câmara Municipal de Nova Venécia denota manifesta gravidade pelo ato doloso tipificado no art. 11,
caput
, da Lei 8.429/92, com nítida afronta aos princípios basilares da administração pública, notadamente da legalidade, impessoalidade e da moralidade, o que, exige um reprimenda contundente e proporcional ao ilícito praticado.

Assim, a fixação da multa civil no mínimo permitido pelo art. 12, III, da Lei nº 8.429/92, isto é, apenas 1 (uma) vez o valor da remuneração percebida pelo agente público, revela-se branda e desproporcional ao ilícito praticado pelo agente público na qualidade de vereador que se apropria de um notebook da Câmara Municipal sem autorização e cuja retomada só é possível mediante busca e apreensão pela autoridade policial decorrente de processo criminal, motivo pelo qual entendo que o caráter pedagógico da sanção será atingido com a readequação da penalidade para o importe de 02 (duas) vezes a quantia da referida remuneração percebida pelo agente público.

Diante de tais razões,
dou parcial provimento
ao recurso do MPE tão somente para reformar em parte a sentença, a fim de majorar a multa civil para o importe de
02 (duas) vezes a quantia da referida remuneração percebida pelo agente público, nos termos do inciso III, do art. 12, da Lei nº 8.429/92.

VOTO

Preliminar Suscitada de Ofício de Não Conhecimento do Recurso Interposto por RONALDO MENDES BARREIROS por Deserção

Por meio do despacho no id 3517956 proferido em 07/10/2022, determinei a intimação do recorrente (Ronaldo Mendes Barreiros) para que providenciasse o recolhimento do preparo em dobro, nos moldes delineados pelo §4º, do art. 1.007, do CPC, tendo em vista que o recorrente deixou de comprovar no momento da interposição do recurso o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007,
caput
, do CPC.

Todavia, limitou-se a manejar a petição no id 3679853, com o recolhimento do preparo recursal simples na data de 1º/11/2022. Em 24/02/2023 (id 4330345), cerca de 03 meses depois, manejou outra petição, sob o pálio de regularizar o preparo.

Logo, o apelante
não comprovou
o recolhimento do preparo recursal
no ato da interposição do recurso
, nos termos do art. 1.007,
caput
, do CPC, o que, consequentemente, atraiu a penalidade prevista no §4º, do art. 1.007, do CPC, de modo que a inobservância desta sanção, repercute na deserção do recurso, nos termos da orientação do STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. INTEMPESTIVIDADE. DESERÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, não havendo comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o demandante será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, conforme disposição do art. 1.007, caput e § 4º, do CPC/2015. No caso, apesar de devidamente intimada para regularizar o preparo, a parte não o fez dentro do prazo estabelecido, o que justifica a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, caput e § 4º, do atual CPC e da Súmula 187/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.117.097/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO RECURSAL. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE AGENDAMENTO. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER EM DOBRO. JUNTADA POSTERIOR DA GUIA DE RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. É deserto o recurso dirigido a esta Corte se a parte não comprova, adequada e tempestivamente, o recolhimento do preparo recursal, a despeito de haver sido regularmente intimada na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015. Precedentes. 3. A juntada posterior de comprovante de pagamento de custas não é capaz de superar a deserção em razão da preclusão consumativa. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp n. 1.848.579/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.)

Nesse contexto, suscito de ofício, preliminar de inadmissibilidade recursal para
não conhecer
do recurso interposto por RONALDO MENDES BARREIROS, diante da deserção.

É como voto.

Apelação Interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Quanto ao apelo do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, entendo que não vinga a insurgência que objetiva a condenação do apelado à indenização por dano moral coletivo, a pretexto de que “
o que se exige, na verdade, é a reprovabilidade social da conduta do agente, que afeta sobremaneira a imagem do Ente Público ao qual o agente se vincula, bem como a coletividade
” (fl.302).

Afinal, a despeito da reprovável conduta ímproba praticada pelo apelado configurada pela ilícita apropriação de um computador notebook que pertencia à Câmara Municipal de Nova Venécia, o qual ele sabia que já tinha sindicância aberta para a apuração do desaparecimento, mas que a retomada do bem ao patrimônio público só foi possível após a busca e apreensão realizada por autoridade policial na residência dele, não constato que tal episódio tenha acarretado ofensa à esfera extrapatrimonial tanto daquela Casa Legislativa, como da coletividade do Município de Nova Venécia.

A propósito, com as devidas adequações, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO RECONHECIMENTO NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE ABALO À HONRA OBJETIVA DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Para a configuração do dano moral coletivo mostra-se necessária a ocorrência de ofensa que agrida de forma injusta e intolerável a esfera extrapatrimonial da sociedade, de modo a causar extrema indignação social.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça entende ser plenamente cabível o reconhecimento de dano extrapatrimonial advindo de atos de improbidade administrativa, desde que presentes os requisitos legais para tanto. 3.
Apesar de ser possível a condenação ao ressarcimento por dano moral coletivo, não verifico, no presente caso, a ocorrência do referido dano, haja vista que a conduta do apelado, analisada de forma isolada, não teve força suficiente para causar abalo à honra objetiva do Estado do Espírito Santo.
4. No universo do esquema denunciado pelo apelante na petição inicial, noticiando o desvio de R$ 4.386.800,00 (quatro milhões, trezentos e oitenta e seis mil, e oitocentos reais), o ilícito imputado ao apelado se restringiu à irrisória quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que revela a inocorrência de dano extrapatrimonial para o Estado do Espírito Santo.

(TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0045560-40.2013.8.08.0024, REL. DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 03/Nov/2022)

Aliás, já decidiu este TJES no sentido de que
“A mera menção de que a prática de atos ilícitos ou ímprobos resultaram grave dano à imagem da Administração, desacreditando a instituição pública perante a comunidade, não se mostra suficiente para reconhecimento do dano moral coletivo.”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº
0023097-70.2014.8.08.0024
, REL. DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 28/05/2019).

Ultrapassada tal questão, cumpre destacar que “
[...] Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal, "no que concerne às sanções aplicadas pelo cometimento de ato de improbidade administrativa, é possível a revisão da dosimetria das penas no caso de se constatar a desproporcionalidade entre os atos praticados e as sanções impostas pelo tribunal de origem" (AgInt no REsp 1.853.357/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 3/9/2020).[...]”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.387.764/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 11/3/2021.)

De fato, a conduta do apelado com a apropriação indevida de um notebook da Câmara Municipal de Nova Venécia denota manifesta gravidade pelo ato doloso tipificado no art. 11,
caput
, da Lei 8.429/92, com nítida afronta aos princípios basilares da administração pública, notadamente da legalidade, impessoalidade e da moralidade, o que, exige um reprimenda contundente e proporcional ao ilícito praticado.

Assim, a fixação da multa civil no mínimo permitido pelo art. 12, III, da Lei nº 8.429/92, isto é, apenas 1 (uma) vez o valor da remuneração percebida pelo agente público, revela-se branda e desproporcional ao ilícito praticado pelo agente público na qualidade de vereador que se apropria de um notebook da Câmara Municipal sem autorização e cuja retomada só é possível mediante busca e apreensão pela autoridade policial decorrente de processo criminal, motivo pelo qual entendo que o caráter pedagógico da sanção será atingido com a readequação da penalidade para o importe de 02 (duas) vezes a quantia da referida remuneração percebida pelo agente público.

Diante de tais razões,
dou parcial provimento
ao recurso do MPE tão somente para reformar em parte a sentença, a fim de majorar a multa civil para o importe de
02 (duas) vezes a quantia da referida remuneração percebida pelo agente público, nos termos do inciso III, do art. 12, da Lei nº 8.429/92.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31/10/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.